Tribunal: TJPA
Processo: 0811093-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811093-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GRAFICA SAO MARCOS LTDA - EPP

AGRAVADO: PGE PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM PARTE

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal;

2. Gratuidade da justiça. Deferida.

3. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo
a quo
.

4. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

5- Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id. 15068133) interposto pela
GRAFICA SAO MARCOS LTDA EPP
contra decisão (Id. 15068138) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0066718-65.2012.8.14.0301)
.

A agravante narra que, o Estado do Pará em 29/10/2012 ajuizou contra a Agravante ação de execução fiscal, tendo como objeto a certidões de dívida ativa de nº 2012570011553-7, 2012570011555-3, 2012570011556-1 referência de 19/04/2012.

Sustenta que durante a tramitação processual ocorreu a prescrição intercorrente.

Reporta que a ação executiva foi ajuizada em 29/10/2012. Que a primeira tentativa de citação deu-se em 14/11/2012 através de AR, a qual restou frustrada. Assevera que a partir do dia 14/11/2012 começo a contagem do prazo de 1 ano de suspensão processual e após o término desse prazo, isto é, em 14/11/2013 iniciou automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Diz que no dia 27/09/2013 foi publicado o Edital de citação, interrompendo a prescrição e recomeçando o prazo da prescrição intercorrente, cujo término deu-se em
27/09/2018.
Que caracterizado a prescrição intercorrente.

Relata que durante o prazo legal não foram localizados quaisquer bens penhoráveis, devendo ser declarado a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção da ação executiva com fulcro no art.156, V do CTN.

Ressalta que a agravante não foi citada, tampouco foi localizado o endereço, razão pela qual está representada por curador de ausentes. Discorre sobre o princípio da vedação à decisão surpresa.

Reitera o pedido de gratuidade negada pelo juiz monocrático.

Requer ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, consignado que o pedido de gratuidade seria analisado quando do julgamento do mérito (ID 15171235).

Apresentada as contrarrazões ao recurso infirmando os termos recursais (ID 15662687).

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (ID 16053689).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Prima facie,
passo a análise do pedido de gratuidade indeferido pelo juiz de primeiro grau.

De acordo com os autos de origem, após a nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial, nos termos do art.72, II do CPC, foi pugnado a gratuidade da justiça sob argumento de que a empresa executada não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, tudo com fundamento na Lei 1.060/50 e na própria Carta Magna, art. 5º, LXXIV e as prerrogativas processuais previstas no art.56 da Lei Complementar Estadual 054/06.

De acordo com o art. 56, XIV da Lei Complementar Estadual são prerrogativas dos Defensores Público agir, em juízo ou fora dele, na defesa de seu assistido, com dispensa de taxas, emolumentos e custas processuais, além de outras isenções previstas em lei; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 13 de janeiro de 2021).

Nesses termos, considerando a prerrogativa prevista no art.56, XIV da Lei Complementar Estadual e o pedido de gratuidade, defiro o pedido de gratuidade.

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id. 15068133) interposto pela
GRAFICA SAO MARCOS LTDA EPP
contra decisão (Id. 15068138) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0066718-65.2012.8.14.0301)
.

Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal (proc. nº 0066718-65.2012.8.14.0301) na qual foram opostos exceção de pré-execução os quais foram rejeitados, prosseguindo a execução em todos os seus termos, sendo essa a decisão objeto do presente recurso.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante:

Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1) O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 25/7/2012 (ID 3391489, p.1-4). A ação foi ajuizada em Outubro do ano de 2012 e a parte executada foi citada em 30/10/2012, data em que houve a interrupção da prescrição, de acordo com a redação anterior do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (3391490, pág. 1);

2) Em 20/3/2013, o exequente peticionou requerendo a citação por edital vez que frustrada a citação por AR (ID 3391494, pág.1);

3) Deferido o pedido de citação por editada da empresa executada e efetivado dentro do prazo prescricional (27/09/2013); (id. 3391495-pág.2);

4) Certificado que decorreu o prazo legal conforme certidão no ID 3391496, p. 1;

5) Certificado a expedição da carta de intimação postal ao executado acerca da semana de conciliação fiscal estadual (Vide ID 3391497 págs. 1);

6) Por fim, despacho nomeando a Defensoria Pública para figurar como curador especial considerando a citação do executado via edital(Vide ID 16582270, p. 1);

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a decisão agravada deve ser mantida, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
, conheço e dou parcialmente provimento ao agravo de instrumento para que seja deferida a justiça gratuita e nos mais mantendo a decisão atacada.

É o voto.

Belém, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2024